Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA REU: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedidos de concessão de antecipação de tutela e do benefício da justiça gratuita (ID 25382712, pags. 6/44), proposta por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, Autores da ação de obrigação de fazer de autos n. 0710815-16.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, que tramitou perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF. A parte autora, EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, requereu a juntada de comprovante de depósito judicial no valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) (ID’s 26452556 e 26452558, pags. 648/649), ou seja, 5% (cinco por cento) de R$ 5.940,00. No entanto, ao contrário do que defendem os Autores, inexiste a possibilidade legal de analogia com os parâmetros de fixação do valor da causa de ação de alimentos (CPC, Art. 292, III), pois, nos termos das especificações “1” e “2” do seu pedido (ID 17370107, dos autos originários), o objeto da ação cominatória foi “a validade [e] a modificação de ato jurídico”. Diante disso, foram intimados por esta Relatoria em Despacho de ID 32067293 para complementarem o depósito judicial. Em Certidão de ID 32503364, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Autora tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 32067293. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 18:13:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador